Tribunal: TJDFT
Processo: 0732370-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0732370-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISOMAR PEREIRA NUNES AGRAVADO: RAUL SABOIA ADVOGADOS, RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA, RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA, ALEXANDRE ISAAC BORGES D E C I S Ã O Vistos, etc. Vieram-me conclusos para análise do petitório de ID 40302737, no qual a parte agravada informa ter havido a perda de objeto do agravo de instrumento elevado a esta Corte. Ante a situação acima narrada, informa a desistência do agravo interno e, ainda, postula o arquivamento do feito. Nada obstante, em seguida, o recorrente LISOMAR PEREIRA NUNES (ID 40834817) manifestou-se nos autos pelo indeferimento do pedido aludido, ante a provisoriedade da suspensão do decisório proferido na origem, de acordo com pretérita decisão monocrática por mim prolatada nos autos do AI n. 0732000-74.2022.8.07.0000. Após, a patrona GABRIELA ORTIGA DE LIMA NOGUEIRA, OAB/DF 56.590, renunciou o mandato que lhe foi conferido, nos termos da petição de ID 41171466. Pois bem. Considerando a precariedade típica dos provimentos jurisdicionais liminarmente promanados nesta sede, bem assim o restabelecimento da medida de arresto nos autos do AI n. 0732000-74.2022.8.07.0000 supracitado, falecem elementos bastantes ao albergamento do pedido incidental em análise, razão por que indefiro-o. Lado outro, homologo a desistência do agravo interno (art. 998 do CPC). Intimem-se as partes. Sem embargo, anote-se a renúncia comunicada pela advogada GABRIELA ORTIGA DE LIMA NOGUEIRA, OAB/DF 56.590. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos para julgamento conjunto, consoante já determinado. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023 16:50:41. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador